Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711314-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0702779-14.2020.8.07.0001), em que litiga com JOMAR ANTUNES ALVES e KALENE MORAIS ANTUNES (exequentes), determinou a intimação do banco executado para satisfazer a obrigação determinada na sentença, consistente em enviar os boletos de cobrança em relação às prestações vincendas para o endereço atualizado dos autores, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia, até o limite de R$20.000,00 (ID 34354809). Em suas razões recursais (ID 34354810), o agravante afirma que demonstrou, na origem, o seu empenho para dar cumprimento à determinação acerca do envio dos boletos para o endereço das partes. Indica que a existência de procedimentos internos demanda tempo para cumprimento da ordem. Explica que precisa aguardar procedimentos cartorários. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre sobre a função da multa cominatória. Defende a redução do valor arbitrado. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; no mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 34354811). Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Na origem, busca-se o cumprimento da sentença que, após declarar a invalidade da intimação que deflagrou procedimento de consolidação de propriedade de bem imóvel, obrigou o credor-fiduciário a enviar os boletos de cobrança em relação às parcelas vincendas para o endereço atualizado dos autores, constante da inicial (ID 63253029). O exame do caderno processual revela que ainda no dia 10.11.2021 a instituição financeira, por meio da decisão de ID 108211646, já havia sido intimada para cumprir tal obrigação de forma específica. Veja-se: Sem prejuízo da transferência ora determinada, insto o réu a dar imediato cumprimento à sentença, na parte que determinou “que passe a enviar os boletos de cobrança em relação às prestações vincendas para o endereço atualizado dos autores constante da Inicial. De tal maneira, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada a referida decisão, inexiste, em exame sumário da matéria, fundamento que justifique o retardamento do cumprimento da determinação judicial, fato este que tem submetido os exequentes à realização de depósitos mensais em Juízo. Frise-se que, nos termos do artigo 4°, do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Em tal hipótese, a aplicação da multa cominatória se harmoniza com sua finalidade, que é a de alcançar, do executado, o comportamento judicialmente determinado (artigo 537, do Código de Processo Civil). Outrossim, o valor arbitrado – R$1.000,00 por dia de atraso – não desborda dos princípios de proporcionalidade/razoabilidade, inexistindo, pois, razão que autorize ajuste em sede recursal. Logo, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, deve ser mantida a decisão hostilizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator